Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714847-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CASTELLO BRANCO ALIMENTOS LTDA, FRANCISCO ENDSON DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713366-66.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora presencial no estabelecimento comercial, bem como na residência do segundo agravado. Eis o teor da decisão agravada (ID 153563559 dos autos de origem): “Indefiro a busca de bens presencial na residência do requerido ID. 153339284, haja vista que este juízo realizou recentemente as pesquisas pelos sistemas tradicionais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não localizando bens penhoráveis do requerido. No caso, a medida revela-se inócua. O Poder Judiciário, na busca dos meios para cumprir o seu dever de prestar jurisdição - em especial na fase executiva - deve valer-se de medidas efetivas, que visem a satisfação do direito. Neste sentido: "A requisição, frustrados os esforços do exequente para a localização e bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor" (STJ, EREsp no 163.408/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Corte Especial, julgado em 06/9/00, DJ 11/6/00, p. 86). Retornem-se os autos para o arquivo, nos termos da decisão ID. 144342268, para contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC). Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 45912478), o agravante assevera que “atribuir ao credor o ônus de indicar quais bens seriam passíveis de penhora no estabelecimento e da residência ou, ainda, presumir que todos os bens são impenhoráveis é medida que não encontra respaldo na legislação processual” (ID 45912478) Ao final do seu recurso, requer (ID 45912478, p. 9): “a) seja reformada a decisão do MM. Juízo a quo, para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento da PRIMEIRA AGRAVADA, qual seja SHCN Comércio Local Norte 114, Bloco A, Brasília/DF, CEP 70764-510, bem como no endereço residencial do SEGUNDO AGRAVADO, Quadra 55, Bloco 6, Lote 4, Apartamento 604, Setor Central, Gama/DF, CEP 72405-917, para que se faça a penhora de tantos bens quanto forem necessários para o cumprimento da dívida perseguida.” Preparo regular identificado (ID 45928998 e ID 45934293). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator